Tribunal: STF
Processo: AI 87719
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL, JUNGIDA OU NÃO, A NEGÓCIO OUTRO,
DE VENDA DE GADO. DECISÃO LOCAL FORMADA PELA ADMISSAO,POR UMA
CORRENTE DOS JULGADORES, DA INADIMPLENCIA DEMONSTRADA NO PROTESTO DE
TITULOS CAMBIAIS DERIVADOS DE UM DOS NEGOCIOS, E, POR OUTRA
CORRENTE, EM MAIORIA, DA INADIMPLENCIA CARACTERIZADA PELA FALTA DE
PURGAÇÃO DA MORA, NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO, QUANTO AO OUTRO NEGÓCIO.
ESTA ÚLTIMA, QUE TEM FAVOR JURISPRUDENCIAL, BASTAVA A SOLUÇÃO DA
ESPÉCIE. CONSIDERAÇÃO ADICIONAL SOBRE HAVER O PROMITENTE COMPRADOR,
POR PRECEDENTE NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE DEFEITUOSA, AFIRMADO SEU
PROPOSITO DE SATISFAZER O SALDO DO PREÇO.